Tribunal: TJES
Processo: 5001974-72.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001974-72.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIELE MARIA GATTI TOREZANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001974-72.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
REGIELE MARIA GATTI TOREZANI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PERMANENTE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADO PELA REITERAÇÃO DOS VÍNCULOS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER TEMPORÁRIO OU EXCEPCIONAL. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 E TESE FIRMADA NO RE 596.478 (REPERCUSSÃO GERAL). PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos da lei.

Trata-se de Ação Condenatória ajuizada por
REGIELE MARIA GATTI TOREZANI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes para a função de Assistente Administrativo, e o consequente pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A Autora alega que manteve vínculos sucessivos nos períodos de
01/03/2020 a 30/04/2021, 01/05/2021 a 30/04/2023, e 01/06/2023 a 31/01/2024
.

Após tramitação regular, o juízo sentenciante (Id. 16385876) assim entendeu:

“ (...)
É certo que a Lei em referência foi declarada constitucional pela própria Suprema Corte Brasileira. No entanto, o que se estabelece nesta decisão não é a negativa de aplicação da Lei Federal, mas a impossibilidade de que a Autora dela se beneficie mediante busca judicial de anulação de ato do qual conscientemente participou. Aplica-se aqui a premissa acima decantada, de que a ninguém é dado a beneficiar-se da própria torpeza, sendo, em consequência, vedada a arguição de nulidade de ato jurídico por quem lhe tenha dado causa, nos termos do art. 276 do Código de Processo Civil.

É lamentável que os Contratados temporários se vejam de fato despidos de todo e qualquer direito, mas, ainda assim, obtêm muito mais do que a grande maioria de brasileiros que sequer consegue um emprego para o sustento próprio da família, muito menos com as excelentes remunerações sabidamente pagas pelos Estados.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”

O juízo de origem fundamentou a improcedência na tese de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), aplicando o art. 276 do CPC, por entender que a autora participou conscientemente do ato nulo.

Irresignada com a sentença, a autora interpôs Recurso Inominado (Id. 16385878). Em suas razões, sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada, pois não praticou fraude , o vínculo foi imposto pelo Estado e as sucessivas renovações configuram o desvirtuamento da contratação temporária, violando o Art. 37, IX, da CF, e garantindo o direito ao FGTS conforme Art. 19-A da Lei 8.036/90 e Tema 382 do STF (RE 596.478).

O Estado Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 16385881) , pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade das sucessivas contratações temporárias da recorrente, seu consequente direito ao FGTS , e a aplicabilidade, no caso, da vedação ao comportamento contraditório.

Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma estabelecida em lei.

A regularidade da contratação temporária exige, portanto, que a própria atividade seja temporária ou que, sendo permanente, a necessidade de preenchimento seja excepcional e momentânea.

O que eiva a
contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações
em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, configurando burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

No caso dos autos, peço vênia ao ilustre magistrado sentenciante, mas entendo que a sua conclusão diverge do entendimento consolidado sobre a matéria.

A sentença (Id. 16385876) fundamentou a improcedência não na ausência de nulidade, mas na impossibilidade de a autora alegá-la, por supostamente ter concorrido para o ato e dele se beneficiado.

Contudo, a análise da Ficha Funcional (Id. 16385870) e da Carteira de Trabalho Digital (Id. 16385864) demonstra que a recorrente manteve vínculos temporários sucessivos com o Estado, para a função de Auxiliar/Assistente Administrativo , nos períodos de 01/03/2020 a 30/04/2021 , 01/05/2021 a 30/04/2023 , e 01/06/2023 a 31/01/2024.

O vínculo laboral, era materialmente perene e visava, claramente, o preenchimento de vaga permanente na estrutura administrativa. A sucessividade das contratações por quase 4 (quatro) anos para uma
atividade-meio
comum da Administração (Assistente Administrativo)
descaracteriza
por completo o
"excepcional interesse público" e a "necessidade temporária"
.

A contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo.

O fundamento do juízo de origem, de que a servidora teria "dado causa" à nulidade e não poderia alegar a própria torpeza, não se sustenta no contexto das relações de trabalho com o Poder Público.

O administrado, em situação de hipossuficiência e buscando inserção no mercado de trabalho , não "dá causa" à nulidade; ele apenas aceita as condições impostas pela Administração , que é a única responsável pela elaboração da lei, pela modalidade de contratação e pela gestão da renovação.

Imputar ao servidor a responsabilidade pela burla ao concurso público é inverter a lógica do sistema e isentar o Estado de sua própria ilicitude, premiando-o com o enriquecimento sem causa (locupletação ilícita), ao ter a força de trabalho sem a devida contraprestação (o FGTS).

Quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 .

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º , da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário .

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal
nos autos do
Recurso Extraordinário 596.478
(Tema 382), julgado sob a sistemática de
Repercussão Geral
, que fixou a tese de que:

É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados .

Este é, igualmente, o posicionamento uniforme do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, consolidado no
Enunciado nº 22
da Súmula de sua jurisprudência, senão vejamos:

Súmula 22 - “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Deste modo, quanto aos vínculos analisados no período não prescrito, observam-se elementos claros de invalidade, visto que se demonstram contratações sucessivas para atividade permanente da administração, incompatível com o regramento constitucional.

O Juízo sentenciante (Id. 16385876) , portanto, analisou incorretamente a questão ao aplicar a vedação ao benefício da própria torpeza (Art. 276, CPC) em detrimento de norma federal específica (Art. 19-A, Lei 8.036/90) e de tese vinculante do STF (Tema 382).

Dado o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença (Id. 16385876) e, em consequência:

DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes , referentes aos períodos de 01/03/2020 a 30/04/2021, 01/05/2021 a 30/04/2023, e 01/06/2023 a 31/01/2024, em atenção aos limites do pedido inicial;

CONDENAR
o recorrido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao pagamento das parcelas de FGTS à recorrente,
REGIELE MARIA GATTI TOREZANI
, que incidiam sobre a remuneração auferida nos contratos firmados nos referidos períodos, cujos vínculos foram comprovados nos autos , respeitada a prescrição quinquenal (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em 25/02/2025).

As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97.

É como voto.

A
ndré L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)